Tribunal: TJDFT
Processo: 0726666-67.2024.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA 1.085/STJ. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DÍVIDA. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidora em face de instituição financeira, visando ao cancelamento de descontos automáticos em sua conta corrente referentes a contrato de empréstimo, alegando dificuldades financeiras e de saúde, bem como pleiteando indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a revogação da autorização de desconto automático em conta corrente para pagamento de empréstimo bancário; (ii) estabelecer se a instituição financeira responde por danos morais decorrentes da manutenção dos descontos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao titular de conta o direito potestativo de cancelar a autorização de débitos automáticos, vedada a recusa pela instituição financeira.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 1.085, reconhece a licitude dos descontos em conta corrente autorizados pelo mutuário, desde que a autorização perdure, cessando sua validade a partir da revogação pelo consumidor.
5. O cancelamento da autorização não extingue a dívida, que permanece exigível, cabendo ao credor adotar outros meios de cobrança previstos em lei.
6. A caracterização de dano moral exige violação concreta a direitos da personalidade. A mera realização de descontos automáticos, ainda que questionáveis, não configura, por si só, humilhação, vexame ou sofrimento anormal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O consumidor pode revogar, a qualquer tempo, a autorização de desconto automático em conta corrente para pagamento de empréstimo bancário, nos termos do art. 6o da Resolução BACEN no 4.790/2020.
2. O cancelamento da autorização de débito não extingue a dívida, que permanece válida e exigível pelos meios legais de cobrança.
3. O desconto automático em conta corrente, sem prova de violação concreta a direitos da personalidade, não gera direito à indenização por dano moral.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, arts. 313 e 314; CDC, art. 6o, VI; Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.500.846/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, DJe 01.03.2019; STJ, REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, Tema Repetitivo no 1.085, j. 30.06.2023; TJDFT, Acórdão 1954199, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 05.12.2024; TJDFT, Acórdão 1951505, Rel. Jansen Fialho, 4a Turma Cível, j. 28.11.2024; TJDFT, Acórdão 1990519, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 10.04.2025.